Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-63.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804343-63.2024.8.14.0401

APELANTE: GISELE RITA CORREA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Apelante que teve a residência invadida por policiais militares que agiram em razão de denúncia anônima informando ser a apelante traficante e que o comércio ilícito ocorria em sua residência.

Alegação ministerial de que a entrada e buscas no interior da residência foi franqueada pelo genitor da vítima, fato que não restou provado nos autos, não tendo o Ministério Público sequer arguido as testemunhas, a apelante e seu genitor.

Apreensão de pequena quantidade de droga, cerca de 100 gramas de maconha guardada sob a forma de 02 trouxas grandes, e não em pequenas porções, tendo a ré afirmado que se destinava a seu consumo pessoal.

Ausência de apreensão de qualquer apetrecho voltado a embalagem e pesagem da droga, não se configurando a traficância.

Alega a defesa, em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar por ser o ato ilícito, configurando a ação em violação de domicílio, uma vez que praticada tão somente em decorrência de alegada denúncia anônima, sem mandado judicial, autorização do morador ou a superveniência de qualquer das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio
.

PRELIMINAR DE NULIDADE CONHECIDA E PROVIDA
.

AÇÃO POLICIAL SEM QUALQUER FUNDAMENTO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ENTRADA NO DOMICÍLIO DO APELANTE ONDE FOI ENCONTRADA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, POUCO MAIS DE 21 GRAMAS.

AÇÃO REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO, POR VOLTA DE MEIA NOITE, O QUE É VEDADO PELA LEI, MORMENTE QUANDO O FLAGRANTE,
OU SITUAÇÃO DE DESASTRE, OU A NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO,
NÃO ESTÁ CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR PARA INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO OU DE MANDADO JUDICIAL QUE, AINDA QUE EXISTENTE, SÓ PODERIA SER CUMPRIDO DURANTE O DIA.

AÇÃO ILEGAL.

IMPOSSÍVEL É A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO DERIVADAS DE ILEGALIDADE, SENDO, PORTANTO, FRÁGEIS E INSUFICIENTES A SUSTENTAR UMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, QUE NÃO PODE OCORRER EM RAZÃO DE
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E LEGÍTIMAS ACERCA DO QUE NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UMA CULPADA DO QUE CONDENAR UMA INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, acolhendo a preliminar de nulidade, nos termos do voto da Relatora, restando prejudicada a análise das demais teses de nulidade, bem como do mérito da demanda.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GISELE RITA CORREA TRINDADE
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, fls. documento de ID 26471497, em 06 de março do ano de 2024, por volta de 13 horas, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes na residência da apelante e para lá se dirigiram – rua Barão de Igarapé Miri, nº. 1507, conjunto Riacho Doce, bairro do Guamá, nesta cidade, informando à ora apelante o teor da denúncia.

Que o genitor da apelante, bem como esta, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, tendo a apelante informado o local onde estavam os entorpecentes, os pegando em cima de um guarda-roupa e entregando aos policiais 02 trouxas grandes da substância popularmente conhecida por maconha, sendo o material apreendido e conduzido à delegacia, onde o genitor da vítima teria afirmado que autorizou a ação policial e que presenciou quando sua filha confessou o crime e entregou a droga aos policiais.

Perante à autoridade policial a então ré se reservou ao direito de permanecer calada, sendo, porém, indiciada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação da então ré pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 26471497, pedido para remessa dos autos ao MP para oferta de ANPP, bem como para aplicação ao caso do art. 28-A, § 14, do CPP.

Em ID 26471499, recebimento da denúncia.

Em ID 26471502, pedido da defesa para acompanhar a incineração da droga apreendia.

Em de ID 26471507, resposta à acusação.

Mídia em ID 26471527/31.

Em ID 26471532, atualização do endereço da apelante e manifestação sobre o pedido de ID 26471532.

Em ID 26471535, memoriais ministeriais.

Em ID 26471540, alegações finais defensiva.

Em ID 26471551, Sentença condenatória reconhecendo a procedência da denúncia, restando a ora apelante condenada a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, decisão proferida em 31/01/2025.

Razões, ID 26471563, requerendo a defesa, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade em razão da ausência de manifestação do Juízo sobre pedido formulado pela defesa, relativo à incineração da droga, bem como pela ilicitude das provas uma vez que decorrentes de busca domiciliar procedida sem justa causa e/ou mandado judicial, em razão somente de suposta denúncia anônima, reconhecimento da inépcia da inicial e da quebra da cadeia de custódia, em

violação ao art. 158-A, do CPP e, em tese subsidiária reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID 26471565, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer acostado em ID 26996767, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GISELE RITA CORREA TRINDADE
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Atendidos os requisitos processuais, recebo o recurso e passo à sua análise.

Das Preliminares

Pretende a apelante, dentre outros, que se reconheça a nulidade das provas colhidas nos autos, pois
decorrentes de busca domiciliar procedida sem mandado judicial e/ou justa causa, bem como a inépcia da denúncia e pela quebra da cadeia de custódia da prova.

Aduziu o Ministério Público na sua inicial acusatória que o genitor da apelante deu autorização aos policiais militares para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo encontrada a droga referida nos autos. Contudo, em Juízo a referida testemunha não corroborou o relato ministerial, afirmando somente que a apelante, sua filha, é trabalhadora – trabalha na área de estética facial, não tendo o representante do órgão ministerial lhe feito qualquer pergunta que fosse ao encontro do relato dos policiais acerca da autorização de ingresso em domicílio, como se comprova da mídia acostada em documento de ID 26471530.

Em mídia colacionada aos autos, ID 26471531, a então ré, ora apelante, negou os termo da denúncia, afirmando em Juízo que não são verdadeiro os fato elencados na inicial e que a droga encontrada em sua residência era destinada a seu consumo pessoal; que trabalha com design de sobrancelha e colocação de cílios e que sua residência não é ponto de tráfico; que a suposta denúncia é improcedente, pois trabalha e tem casa própria e sua casa é de família; que pagou cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) pela droga; não sendo inquirida pelo Ministério Público.

Diante de tal quadro fático, há que ser da
do provimento ao apelo.

É certo que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, onde se observa, das derradeiras razões apresentadas em favor da ora apelante, ID
26471563
, a insurgência de sua defesa contra a ação policial, asseverando a ocorrência de ofensa à inviolabilidade de domicílio, bem como pelo fato da referida ação levada a termo pelos policiais militares ser decorrente de denúncia anônima, pleiteando a aplicação ao caso da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual não só conheço da preliminar como tenho por reconhecer a ilegalidade do procedimento policial, pois não reconhecer a ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais militares, da forma como se deu e em razão do que se deu, seria chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado à apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo acostado aos autos do IPL em ID 26471483, fls. 05, que constata se tratar de substância ilícita, 2 trouxas de maconha – pesando cerca de 100 gramas, aquela encontrada na residência da apelante, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, mormente pelo fato de as drogas terem sido encontradas em sua residência, onde foi a apelante flagrada por policiais militares que entraram em sua residência e realizado buscas em razão de terem recebido denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico naquele local, sendo o entorpecente encontrado em um guarda roupas, restando configurado, em tese, o delito pelo qual fora a apelante condenada.

Tem-se, contudo, que os policiais adentraram à residência da apelante em razão somente de uma pretensa denúncia anônima e, de acordo com a recente jurisprudência das Cortes Superiores tal ação não se justifica sem que haja justo motivo, não sendo a denúncia anônima,
per se
, ainda que relatando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes - crime permanente, não sendo, portanto, apta a justificar a violação de domicílio.

Dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e que subsidiaram a decisão singular, cuja mídia se encontra nos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que a droga fora encontrada no interior da residência da apelante, na qual os policiais adentraram sem autorização judicial, não subsistindo a alegação ministerial de que tanto a

apelante, como seu genitor que supostamente estava na residência no momento da abordagem, tenham fornecido autorização para que entrassem na residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade.

Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, a apelante não se encontrava em estado de flagrância, pois ainda que houvesse relato de que naquele local ocorria a venda de drogas, no momento da ação policial ela não estava a traficar, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de lhe prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência.

Ressalto, uma vez mais, que o Ministério Público afirmou que foi dado consentimento aos agentes públicos para entrarem no imóvel e que a apelante deliberadamente indicou o local onde poderiam encontrar a droga que ela guardava, porém, o representante do órgão ministerial não fez nenhum questionamento à testemunha ou à ré acerca de tal autorização, restando comprovada, portanto, a alegação defensiva de nulidade em razão da forma em que se deu a ação policial, destituída de justa causa/motivo justo e/ou mandado judicial.

Assim, como bem lega a defesa, nula se mostra a ação policial de buscas no interior da residência da ora apelante e a ilegalidade da prova produzida ante a total ausência de justa causa a tal proceder e de não se mostrar a denúncia anônima apta a justificar a ação policial, como orienta a legislação processual penal e a jurisprudência pátria, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 2. No caso, o paciente foi submetido à revista, tão somente com base em denúncia anônima, momento em que apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os policiais continuaram as diligências e procederam à busca domiciliar, onde encontrado o restante da droga, totalizando 495g de maconha. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, é de rigor a declaração de nulidade da condenação porque amparada em prova ilícita, uma vez que todo o contexto fático posterior à busca pessoal, ou seja, o recolhimento da droga no domicílio do agente, por óbvio, também está viciado (fruits of poisonous tree). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 851944 GO 2023/0320069-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Portanto,

há que ser reconhecida a nulidade da ação policial por terem ingressado os policiais na residência da apelante sem qualquer autorização, pois ainda que aleguem alguns que o tráfico é crime permanente e que a ação policial sob tal circunstância é lícita, este não é o entendimento do STF e do STJ, para os quais tal proceder configura nulidade da ação e das provas dela decorrentes, mormente pelo fato de ter sido a ação deflagrada por denúncia anônima, sendo a entrada em domicílio maculada pela ausência de mandado judicial, assim como sem autorização dos residentes, a ora apelante e seu genitor, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Nula, por conseguinte, toda a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de entorpecente, cerca de 100 gramas de maconha, e a prova dela derivada na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade, sendo decorrente de uma ação praticada de forma ilícita e sendo nula - por ilegal -, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Razão pela qual dou provimento ao apelo e reconheço como nulas todas as provas colhidas nos autos, pois decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenada a apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório e sendo a prova produzida maculada pela ilegalidade, não há juízo de certeza no qual a
condenação
possa se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, decisão que há que ser tomada com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante o exposto, conheço e acolho a preliminar de nulidade processual decorrente da ilegalidade da ação policial, aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, e reconheço, pois, nulas as provas obtidas pela polícia uma vez que são decorrentes de
conduta ilícita,
absolvendo
a apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025